Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da lcp). atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 65628515) à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto pela prática do crime do art. 19, § 1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta ausência de prova da materialidade do crime em razão da ausência de perícia do artefato. Defende não comprovado o elemento subjetivo do tipo, motivo pelo qual pede a absolvição (ID 65628517).
1.1. Segundo a denúncia (ID 65628468), em 23.04.2024, por volta de 10h30, em via pública, em frente ao Conjunto Nacional, tinha uma faca consigo. 1.2. Sem contrarrazões (ID 65628520) e parecer pela manutenção da sentença (ID 65745541).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de provas para condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, embora não conste dos autos o laudo de perícia do artefato apreendido com o réu, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial n.o 3.902/2023-0 (ID 65628141), pelo auto de apreensão, no qual descrito se tratar de “uma faca com cabo branco” (ID 65628142), pelo memorando de ID 65628143 informando o envio da faca apreendida ao Instituto de Criminalística e pela prova oral colhida. Elementos estes suficientes para demonstração da materialidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1940959, Apcr 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator Marco Antônio do Amaral, data de julgamento 04.11.2024, DJe 13.11.2024; Acórdão 1721296, Apcr 07646641320228070016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento 26.06.2023, DJe 03.07.2023. Ademais, em consonância com os julgados proferidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, registra-se que “[...] É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023).
5. A versão apresentada pelo réu em Juízo, no sentido de que trabalhava em uma banca de “camelô”, vendendo frutas, capas e acessórios de celular, que teria chupado uma laranja, razão pela qual estaria com a faca na cintura e que sua banca já estaria desmontada no momento da abordagem está isolada no conjunto probatório. Isso porque os policiais militares Rafael e Danilo, que realizaram a abordagem do réu, foram uníssonos quanto ao fato de pessoas no shopping estarem incomodadas com o réu, que andava pelo local com uma faca na bainha de modo ostensivo, o que levou várias pessoas a pedirem providências do segurança do shopping. Aduziram que ele afirmou ser a faca destinada à sua defesa e não informou trabalhar em banca alguma nas proximidades do local, além de apresentar sinais de estar sob o efeito de entorpecentes. Assim, não provas nos autos de que a faca seria instrumento de trabalho para cortar frutas. A versão resta ainda mais incrível em razão do relato dos policiais militares no sentido de que pessoas se sentiram intimidadas pela conduta do réu de portar a faca ostensivamente no local, a ponto de pedirem auxílio ao segurança do shopping, o qual informou o fato aos policiais militares, o que evidencia o uso desvirtuado do artefato pelo réu.
6. Quanto à dosimetria, trata-se de réu multirreincidente, com 7 condenações transitadas em julgado, tendo o magistrado sentenciante utilizado uma delas para fins de reincidência, outra como causa de aumento de pena do § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções penais, e as demais para análise desfavorável dos antecedentes. Assim, na primeira etapa, avaliados negativamente os antecedentes e a culpabilidade, porquanto o réu praticou o crime quando cumpria a pena por delito anterior, tendo sido a pena-base fixada em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, patamar que se manteve inalterado na segunda fase, em razão da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na última etapa, incidente a causa de aumento de pena de 1/3 do § 1o do art. 19 da LCP, a reprimenda restou devidamente estabelecida em 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples. Fixado o regime inicial semiaberto e vedada substituição pena privativa de liberdade em razão da reincidência, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
7. recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.